Tribunal: TJPA
Processo: 0002746-30.2018.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10308 - Adicional de Serviço Noturno
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002746-30.2018.8.14.0037

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MANOEL DA SILVA FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. REGIME DE PLANTÃO. ÔNUS DA PROVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação ajuizada por servidor público estadual (vigia da SEDUC), condenando o ente federativo ao pagamento de adicional noturno. O agravante sustenta: (i) prescrição quinquenal, (ii) ausência de comprovação do labor noturno, (iii) inaplicabilidade do adicional em regime de plantão, (iv) impossibilidade de aplicação da CLT ao vínculo estatutário, e (v) subsidiariamente, a limitação da base de cálculo do adicional ao vencimento básico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se incide prescrição quinquenal sobre o direito ao adicional noturno; (ii) verificar se houve comprovação adequada do exercício de atividades em horário noturno; (iii) estabelecer se o regime de plantão exclui o direito ao adicional noturno; (iv) determinar se é possível compensar o adicional noturno com gratificações genéricas; e (v) discutir se a base de cálculo do adicional deve se restringir ao vencimento básico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de primeiro grau já limitou corretamente os efeitos financeiros da condenação ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, observando o disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, inexistindo afronta à prescrição.

O autor apresentou documentação idônea (portaria de lotação, contracheques com registros de horas noturnas e boletins de frequência) que comprovam o exercício de atividades entre 22h e 5h, satisfazendo o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

Incumbe ao réu, conforme o art. 373, II, do CPC, o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, ônus este que não foi cumprido pelo Estado do Pará, que se limitou a alegações genéricas sem impugnação documental.

O regime de plantão (como 24x72) não exclui, por si só, o direito ao adicional noturno, que está previsto expressamente no art. 134 da Lei Estadual nº 5.810/1994, sem ressalvas quanto à forma de jornada.

O direito ao adicional noturno decorre da Constituição Federal (art. 7º, IX c/c art. 39, § 3º) e da legislação estadual (CE/PA, art. 31, V), sendo indevida sua substituição por gratificações de natureza diversa, como dedicação exclusiva ou tempo integral.

A jurisprudência do STF, STJ e TJPA consolida o entendimento de que as gratificações genéricas não substituem o adicional noturno, por terem finalidades distintas, sendo vedada sua compensação tácita.

A discussão sobre a base de cálculo do adicional noturno (vencimento básico x remuneração total) não interfere na procedência do pedido, devendo ser analisada em fase de liquidação de sentença, por envolver aspectos de natureza estritamente contábil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional de cinco anos para ações contra a Fazenda Pública limita os efeitos financeiros da condenação às parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

O servidor público que comprova o exercício de atividades em horário compreendido entre 22h e 5h faz jus ao adicional noturno, independentemente do regime de plantão.

O regime de plantão não exclui o direito ao adicional noturno previsto em norma constitucional e estadual específica.

Gratificações por dedicação exclusiva ou tempo integral não substituem o adicional noturno, por terem natureza jurídica e finalidade distintas.

A base de cálculo do adicional noturno, quando impugnada, deve ser debatida na fase de liquidação de sentença, não afastando o reconhecimento do direito material.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, IX, 37, XIV, e 39, § 3º; CE/PA, art. 31, V; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 134; CPC, arts. 373, I e II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas Vinculantes nº 15 e nº 37; STF, Súmula 213; STJ, REsp nº 1.292.335/RO, Rel. Min. Castro Meira, j. 09.04.2013; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2023; TJPA, ApC nº 0843549-69.2019.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 31.07.2023; TJPA, ApC nº 0057352-36.2011.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 18.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002746-30.2018.8.14.0037

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
MANOEL DA SILVA FERNANDES

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 25257269)

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face de Decisão Monocrática de ID 24242748, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que condenou o ente público ao pagamento de adicional noturno ao autor
MANOEL DA SILVA FERNANDES
, ora agravado, servidor público estadual ocupante do cargo de vigia vinculado à SEDUC, na Ação de Adicional de Serviço Noturno.

Em sede de preliminar, alega o agravante, a ocorrência da prescrição quinquenal, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/32, defendendo a limitação da condenação apenas aos valores correspondentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Aduz que, a sentença e a decisão monocrática incorreram em equívoco ao presumirem a existência de labor noturno sem comprovação documental suficiente por parte do autor.

Argumenta que o ônus da prova é da parte autora, conforme art. 373, I do CPC, pois se trata de fato constitutivo de seu direito, não havendo justificativa legal para inversão do ônus da prova. Nesse sentido, afirma ainda que não há direito ao adicional noturno quando o servidor atua em regime de plantão, como ocorre no caso do agravado, pois a jornada em escalas como 12x36 ou 24x72 já contempla compensação pela maior carga de trabalho com períodos extensos de descanso.

Afirma que, tal compensação encontra respaldo na legislação local e na jurisprudência dos tribunais superiores, inclusive do STF e do STJ, que reconhecem a inexistência de ilegalidade nesse tipo de regramento.

Fundamenta que, a ideia de que as normas constitucionais (art. 7º, IX, CF e art. 39, § 3º) exigiriam o pagamento de adicional noturno em espécie, sustentando que a Constituição não impõe forma específica de compensação, podendo esta ocorrer por via de gratificações específicas ou compensações na jornada, como no regime estatutário.

Sustenta que a eventual concessão do adicional pretendido equivaleria à indevida aplicação subsidiária da CLT ao vínculo jurídico-administrativo do servidor público, o que violaria o princípio da legalidade (art. 37 da CF) e a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Por fim, subsidiariamente, impugna a base de cálculo utilizada, defendendo que, caso mantida a condenação, o adicional noturno deve incidir exclusivamente sobre o vencimento básico do cargo, e não sobre a remuneração total, conforme vedação expressa ao efeito “repique” prevista no art. 37, XIV da CF e na Súmula Vinculante nº 15 do STF.

Requer, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com o consequente provimento da apelação, a fim de julgar improcedente a ação originária.

As contrarrazões não foram apresentadas. (ID n. 25835883).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

II – Preliminar.

Analiso.

De início, cabe esclarecer que a sentença de primeiro grau delimitou expressamente o marco temporal da condenação às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, em estrita consonância com o disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Dessa forma, inexiste irregularidade a ser sanada quanto à prescrição quinquenal.

Outrossim, verbas de trato sucessivo devidas pelo Poder Público sujeitam-se à prescrição quinquenal, conforme a súmula 85 do STJ, logo, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes dos cinco anos anteriores à propositura da ação, mas não o fundo do direito.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

III – Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que condenou o ente público ao pagamento de adicional noturno ao autor MANOEL DA SILVA FERNANDES, servidor público estadual ocupante do cargo de vigia vinculado à SEDUC, na Ação de Adicional de Serviço Noturno.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 24242748):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação do direito do apelado ao adicional noturno e à existência de provas suficientes que demonstrem o exercício de suas atividades em período noturno.

1. Das provas nos autos

O apelado apresentou, nos autos, documentos que comprovam de forma robusta o exercício de suas atividades em horário noturno. Dentre esses, destacam-se:

Portaria administrativa que estabelece sua lotação; (id. 16834127)

Contracheques com registros do pagamento de horas noturnas, evidenciando a regularidade do vínculo no período alegado; (id. 16834127);

Boletins de frequência. (id. 16834132)

Os documentos apresentados são idôneos e suficientes para a comprovação do trabalho em horário noturno, satisfazendo os requisitos necessários para o reconhecimento do direito ao adicional pleiteado.

2. Ônus probatório da Administração Pública

A Administração Pública possui meios eficazes e de fácil acesso para refutar a alegação de prestação de serviços no turno noturno, como registros eletrônicos e manuais de frequência. No entanto, o apelante não apresentou qualquer elemento probatório capaz de desconstituir os documentos apresentados pelo apelado, limitando-se a alegações genéricas e desprovidas de fundamento.

O ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC, recai sobre a parte ré. A ausência de apresentação de provas pela Administração fragiliza sua argumentação e reforça a presunção de veracidade dos documentos apresentados pelo apelado.

3. Do direito ao adicional noturno

O direito ao adicional noturno está previsto no art. 7º, inciso IX, da Constituição Federal, que garante a remuneração superior para o trabalho realizado nesse período, com o objetivo de compensar o desgaste físico e psicológico associado à jornada noturna. No caso dos servidores públicos estaduais, tal direito é regulamentado pelo art. 134 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, que estabelece um acréscimo de 25% sobre a remuneração para o trabalho realizado entre 22h e 5h.

“Art. 134 - O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5(cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento) computando-se cada hora como 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta segundos). Parágrafo Único - Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de que trata este artigo incidirá sobre a gratificação prevista no artigo anterior.”

No presente caso, os documentos juntados aos autos pelo apelado evidenciam o exercício de suas funções em horário noturno, atendendo às condições previstas na legislação de regência. A ausência de elementos probatórios apresentados pelo apelante que refutem tais alegações reforça a conclusão de que o apelado faz jus ao adicional, sendo este uma garantia constitucional e infraconstitucional que visa assegurar condições mais vantajosas aos trabalhadores submetidos a essa modalidade de jornada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.
(...)"

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada, transcrita ao norte, ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há que se falar em reforma da decisão monocrática.

No que se refere à alegação de ausência de prova do desempenho de atividades em período noturno, tal argumento não merece acolhimento. Consta nos autos documentação suficiente e idônea, tais como portaria de lotação do servidor no turno noturno, contracheques com registros de pagamento em regime de plantão e boletins de frequência que comprovam o labor no horário compreendido entre 22h e 5h.

A Administração, por sua vez, manteve-se inerte quanto à produção de prova em sentido contrário, limitando-se a alegações genéricas, sem efetiva demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado. Relembre-se que, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia ao autor comprovar o fato constitutivo do direito, o que foi devidamente observado, cabendo ao réu, conforme art. 373, II, a demonstração de fatos impeditivos, o que não ocorreu.

A tese do agravante de que o regime de plantão (por exemplo, 24x72) por si só compensaria o trabalho noturno, tampouco se sustenta. O art. 134 do Regime Jurídico Único do Estado do Pará (Lei Estadual nº 5.810/94) prevê de forma expressa o pagamento do adicional noturno de 25% sobre a hora de trabalho noturna, independentemente da escala adotada. Não há qualquer previsão legal que autorize a exclusão desse direito com base em suposta compensação pelo regime de plantão.

O entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive nesta Corte, é no sentido de que as gratificações percebidas pelo servidor, como dedicação exclusiva ou tempo integral, não possuem a mesma natureza jurídica do adicional noturno, não podendo, portanto, substituí-lo. Isso porque são verbas de finalidades distintas, conforme se depreende da jurisprudência abaixo colacionada. Vejamos:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. REGIME DE PLANTÃO. ADICIONAL NOTURNO. DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM GRATIFICAÇÕES GENÉRICAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que julgou procedente o pedido formulado por Carlos Abel Lopes Soares, investigador da Polícia Civil, condenando o ente estatal ao pagamento de adicional noturno pelo labor exercido entre os anos de 2007 e 2011, em regime de plantão de 24 horas, com jornadas compreendidas entre 22h e 5h.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o policial civil que exerce suas funções em regime de plantão faz jus ao recebimento do adicional noturno; (ii) estabelecer se as gratificações por tempo integral e dedicação exclusiva substituem ou compensam o adicional noturno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 7º, IX, estende aos servidores públicos, por força do art. 39, § 3º, o direito à remuneração superior para o trabalho noturno, sendo vedada sua supressão ou substituição por meio de normas infraconstitucionais.

4. A Constituição do Estado do Pará (art. 31, V) e a Lei Estadual nº 5.810/1994 (art. 134) reafirmam expressamente o direito ao adicional noturno para os servidores estaduais, fixando-o em 25% sobre o valor-hora, sem exceções quanto ao regime de plantão.

5. A Lei Complementar Estadual nº 22/1994, embora preveja regime de dedicação exclusiva e gratificações específicas para os policiais civis, não revoga nem substitui o direito ao adicional noturno, tampouco explicita a compensação do benefício.

6. A jurisprudência do STJ (REsp 1.292.335/RO) e a Súmula 213 do STF reconhecem o direito ao adicional noturno mesmo em regime de plantão ou revezamento, entendimento adotado também pelo TJ-PA.

7. As gratificações por dedicação exclusiva e tempo integral possuem natureza diversa e não remuneram especificamente o trabalho noturno, inexistindo amparo legal para sua utilização como substitutivas do adicional em debate.

8. Não se verifica afronta ao princípio da irretroatividade, pois o direito ao adicional noturno é amparado por normas vigentes à época dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O servidor público estadual, ainda que submetido a regime de plantão, faz jus ao adicional noturno previsto na Constituição e na legislação estadual.

2. As gratificações por dedicação exclusiva e tempo integral não substituem o adicional noturno, por possuírem natureza e finalidades distintas.

3. A ausência de previsão legal expressa impedindo o pagamento do adicional noturno inviabiliza sua compensação ou exclusão automática.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, IX, e 39, § 3º; CE/PA, art. 31, V; LC/PA nº 22/1994, art. 45; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 134; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.292.335/RO, Rel. Min. Castro Meira, j. 09.04.2013; STF, Súmula 213; TJPA, Apelação Cível nº 0843549-69.2019.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 31.07.2023. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0057352-36.2011.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/08/2025).
(grifo nosso).

Desse modo, também não prospera a alegação de que a Constituição não exigiria o pagamento do adicional por meio específico, admitindo compensação por gratificações. Tal interpretação afronta frontalmente norma estadual expressa e desconsidera o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria.

Por fim, quanto à alegação subsidiária relativa à base de cálculo do adicional noturno, com a pretensão de que esta se limite ao vencimento básico, tal discussão diz respeito à fase de liquidação da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ, mantendo integralmente a decisão monocrática ID n. 24242748, nos termos da fundamentação.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 09/12/2025